Tribunal: TJDFT
Processo: 0720939-64.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. NECESSIDADE DE PERPETUIDADE DA OBRIGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. EXCEPCIONALIDADE E TRANSITORIEDADE DOS ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES OU COMPANHEIROS. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. A teor do artigo 1699 do Código Civil: “Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.”
2. Conforme entendimento prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, os alimentos devidos entre ex-cônjuges devem ter caráter excepcional e transitório, salvo quando comprovada incapacidade laborativa ou a impossibilidade de inserção no mercado de trabalho de quem os recebe. Precedentes.
3. Não há justificativa para assegurar a pretendida perenidade da obrigação, se: 1) o alimentante não tem mais condições de prestá-la sem sacrifício de sua própria subsistência e dos familiares que dele dependem, no caso, um filho menor e os genitores idosos e enfermos; 2) e a alimentanda, na atualidade com 53 (cinquenta e três) anos, trabalha como subgerente de uma loja de calçados e tem como prover o próprio sustento.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.